Tribunal: STF
Processo: Pet 12278
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por determinação nos autos do INQ 4.781/DF, a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal MARCEL MARANHÃO ROSA, pela decretação das medidas de busca e apreensão, de proibição de acesso a internet e proibição de manter contato com pessoa determinada, cumulada com monitoração eletrônica, em face de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL (CPF nº 406.050.511-00), após apresentação do relatório conclusivo das investigações em relação ao representado.



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL pelos crimes descritos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (petição STF nº 83.024/2025, fls.859-871v). De acordo com a Procuradoria-Geral da República:



    “O Sr. GLAUDISTON DA SILVA CABRAL, de maneira livre, consciente e voluntária, pelo menos desde 7.7.2020 e até o dia 5.5.2024, por meio de mensagens eletrônicas e publicações realizadas em suas redes sociais, associou-se a centenas de outras pessoas, com o objetivo de praticar atos que se voltavam contra a legitimidade do sistema eleitoral e contra o Estado Democrático de Direito. O caso se subsome ao tipo do crime de associação criminosa (art. 288 do Codigo Penal).



    No mesmo contexto, GLAUDISTON DA SILVA CABRAL, entre 7.7.2020 e 5.5.2024, de maneira livre, consciente e voluntária, em unidade de desígnios com outras centenas de pessoas, por meio de mensagens eletrônicas e postagens em redes sociais, incitou publicamente a animosidade das Formas Armadas contra os Poderes Constitucionais. O caso se subsome ao tipo do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, paragrafo único, do Codigo Penal)



    (...)



    No caso específico do denunciado GLAUDISTON DA SILVA CABRAL, há provas suficientes de sua adesão a associação criminosa que se estabeleceu por meio de redes sociais, acampamentos e bloqueios de rodovias pelo Brasil, com o objetivo de praticar atos que se voltavam contra a higidez do sistema eleitoral e a democracia.



    O denunciado, unido subjetivamente aos demais integrantes do grupo que demandava o fechamento do Supremo Tribunal Federal e a decretação de intervenção militar, com o nítido objetivo de incitar e insuflar as Forças Armadas a agir contra os Poderes Constitucionais, difundiu conteúdo antidemocrático, especialmente de ataque as instituições e autoridades públicas, em redes sociais, carta pública e petições processuais (...)”.



     Em 23/4/2024, determinei a imposição cumulativa das medidas cautelares restritivas de direitos diversas de prisão a GLAUDISTON DA SILVA CABRAL (CPF nº 406.050.511-00):



    “(3.1) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela órgão responsável pelo monitoramento eletrônico no Estado de Mato Grosso do Sul/MS, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado pela Polícia Federal; 



    (3.2) Obrigação de apresentar-se perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (3.3) Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;



    (3.4) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (3.5) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 (dois) quilômetros;



    (3.6) Proibição de aproximar-se ou manter tentativa de contato com qualquer Ministro integrante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com preservação de distância mínima de 500 (quinhentos) metros.”



    Em 2/4/2025, decretei a prisão preventiva GLAUDISTON DA SILVA CABRAL, em razão dos descumprimentos das medidas cautelares impostas.



    Em 28/5/2025, a Defesa de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL solicitou a revogação de prisão preventiva do requerente, salientando que “o requerente é servidor público municipal, vigia escolar, em estágio probatório, e tem escala de serviço de 12x36 que inclui períodos diurno e noturno, bem como trabalhos aos sábados, domingos e feriados” e “o requerente possui todos os requisitos para obtenção da liberdade provisória, consoante demonstrado nos autos”(eDoc. 38, fls. 129-149).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios.



    Em 24/6/2025, a Defensoria Pública da União requereu a revogação da prisão preventiva do réu (eDoc. 89).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa de Glaudiston da Silva Cabral, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada.” (eDoc. 95), o que acolhi em 8/7/2025(eDoc. 97).



    Em Sessão Virtual realizada entre 15/8/2025 e 22/8/2025, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, recebeu integralmente a Denúncia oferecida em desfavor de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL, em relação aos crimes previstos no art. 286, parágrafo único, e no art. 288, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal (eDoc. 108). 



    Em 12/9/2025, a Defesa de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc. 117).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa de Glaudiston da Silva Cabral”(eDoc.123).



    Em 24/9/2025, mantive a prisão prisão preventiva do réu, GLAUDISTON DA SILVA CABRAL (eDoc. 125).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, a prisão preventiva do réu GLAUDISTON DA SILVA CABRAL foi decretada em virtude dos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu. 



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Em Sessão Virtual realizada entre 15/8/2025 e 22/8/2025, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, recebeu integralmente a Denúncia oferecida em desfavor de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL, em relação aos crimes previstos no art. 286, parágrafo único, e no art. 288, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal, pois presentes os requisitos exigidos pelos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal (eDoc 108).



    Desse modo, o recebimento da denúncia, na presente hipótese, configura importante situação superveniente que altera o cenário fático-processual até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que pudessem atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, além de inexistirem, nos autos, quaisquer elementos capazes de evidenciar risco concreto de reiteração da prática delitiva.



    Assim, é possível a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente à necessidade da medida (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua adequação (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos inquéritos 4879, 4828 e Pets deles derivadas, todos de minha relatoria.



    Por todo o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a GLAUDISTON DA SILVA CABRAL (CPF nº 406.050.511-00), com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO RÉU DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que o custodiado se encontra preso na Unidade Penal Ricardo Brandão de Ponta Porã/MS, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do SUL - AGEPEN/MS deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Porã/MS, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;



    (iv) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (v) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 (dois) quilômetros;



    (vi) Proibição de aproximar-se ou manter tentativa de contato com qualquer Ministro integrante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com preservação de distância mínima de 500 (quinhentos) metros.



    Em complementação às medidas cautelares anteriormente fixadas, estabeleço, ainda, as seguintes:



    (vii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Porã/MS, no prazo de 05 dias. A Polícia Federal deve proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório.



    (viii) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando-os sem efeito;



    (ix) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL (CPF nº 406.050.511-00),  inclusive para apresentação pelo custodiado ao Juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Porã/MS, no prazo de 48 horas.



    Encaminhe-se cópia desta decisão:



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Ministério das Relações Exteriores para cumprimento dos itens (viii) e (ix), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO RÉU;



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (ix) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Porã/MS, via malote digital.



    Encaminhem-se cópia desta decisão pelo malote digital ao Juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Porã/MS para conhecimento e acompanhamento.



    Comunique-se à Direção do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o réu.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente